Tribunal: TJSP
Processo: 1043305-91.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Ricardo Graccho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000564398
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1043305-
91.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante DÉBORA MÁXIMO
DOS SANTOS, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente sem voto), ALBERTO GENTIL E ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
RICARDO GRACCHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043305-91.2019.8.26.0053 - Voto no 24.905
2
Voto no 24.905
Apelação no 1043305-91.2019.8.26.0053 (São Paulo)
Apelante: Débora Máximo dos Santos
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social
Não comprovado o nexo causal, julga-se improcedente a demanda
acidentária.
Acrescente-se ao relatório da sentença, que a ação
acidentária promovida por Débora Máximo dos Santos foi julgada
improcedente (fls. 141/143).
Inconformada, apela a trabalhadora buscando a
inversão da decisão por entender que faz jus ao benefício acidentário (fls.
148/152).
Não foi oferecido contra-arrazoado.
É o relatório
A apelação não está no caso de ser provida.
Alega a postulante que trabalhava na função de
ajudante geral para a empresa Optitex Indústria e Comércio de Estojos e
Brindes Ltda. e, em razão das condições agressivas de suas atividades, acabou
acometida de bursite no ombro esquerdo CID M75-5 e ombroalgia M75,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043305-91.2019.8.26.0053 - Voto no 24.905
3
reduzindo a sua capacidade laborativa.
Todavia, analisando-se as provas produzidas nos
autos, especialmente o laudo pericial de fls. 90/96, a conclusão é a de que o
caso não comporta a indenização acidentária.
Realizada avaliação física, o médico informou que
“o exame físico especial não mostra nenhuma alteração (morfológica ou
funcional) na coluna cervical e lombar. Já no membro superior esquerdo
apresenta alterações morfológicas e funcionais descritas ao exame físico
especial. Estas sequelas vão reduzir sua capacidade funcional e laborativa, e
demandar um permanente maior esforço” (fls. 95).
O perito esclareceu que esta patologia pode ter sido
desencadeada ou agravada por sua atividade laborativa.
Note-se que não houve a emissão de CAT

Comunicação de acidente de Trabalho, a obreira nunca recebeu nenhum
benefício na espécie acidentária. Assim, para comprovação do nexo
causal/concausal, a magistrada designou audiência para a oitiva de
testemunhas (fls. 122).
Ocorre que, dada oportunidade para comprovar o
seu alegado, nenhuma prova foi produzida.
E como é sabido, cabe ao autor o ônus da prova
quanto ao fato constitutivo do seu direito (art. 373, I, do CPC).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043305-91.2019.8.26.0053 - Voto no 24.905
4
Assim, embora a obreira tenha apontado a existência
de incapacidade devido a condições de trabalho nas razões recursais, os
elementos dos autos não são suficientes para comprovação desta afirmação.
Note-se, por oportuno, que o laudo pericial
trabalhista foi produzido sem o crivo do contraditório, o que inviabiliza sua
utilização.
À propósito:
“APELAÇÃO CÍVEL Acidentária Lesões nos
ombros do obreiro Concessão de benefício Inadmissibilidade Ausência
de incapacidade a impedir a indenização pretendida
Ação julgada
improcedente Apelo do autor Utilização do laudo produzido na justiça do
trabalho
Impossibilidade - Decisão mantida Recurso não provido.”
(TJSP; Ap. Cível 1007468-50.2014.8.26.0602; Rel.: Aldemar Silva; 17a
Câm. Dir. Públ.; J: 08/07/2020)
“APELAÇÃO. Ação acidentária improcedente.
AUXÍLIO-ACIDENTE. Acidente "in itinere". Fratura no ombro direito.
Inexistência de redução da capacidade laborativa desenvolvida ao tempo do
acidente de trajeto. Benefício indevido. Laudo pericial realizado em ação
trabalhista não vincula o juízo da ação acidentária. Recurso não provido.”
(TJSP; Ap. Cível 0010479-17.2019.8.26.0348; Rel.: Carlos Monnerat; 17a
Câm. Dir. Públ.; J: 07/07/2020)
Destarte, a indenização acidentária somente é devida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043305-91.2019.8.26.0053 - Voto no 24.905
5
quando estão presentes o nexo causal entre o mal e o labor e a incapacidade
para o trabalho.
Logo,
não
preenchido
um
dos
requisitos
motivadores para a concessão do benefício pleiteado, era mesmo de rigor a
improcedência da ação.
Diante do exposto, pelo meu voto, nega-se
provimento ao apelo de Débora Máximo dos Santos.
(assinatura digital)
RICARDO GRACCHO
Relator